Tribunal: TJES
Processo: 5005719-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005719-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

AGRAVADO: WEVERTON DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRETENSÕES RECURSAIS DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARTE AUTORA QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUTOMÁTICA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÕES - STJ - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - As pretensões recursais quanto à “inépcia da petição inicial” e a “ilegitimidade passiva” da agravante, não estão inseridas no rol do art. 1.015, do CPC, tampouco reclama urgência para a aplicação da tese da taxatividade mitigada, motivo pelo qual traduzem hipóteses de não cabimento do agravo de instrumento.

2 - Além disso, não vinga a tese recursal que impugna a concessão da gratuidade de justiça concedida ao agravado, tendo em vista que por um lado
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, nos termos do §3º, do art. 99, do CPC, por outro o agravado aparelhou o feito originário com declaração de hipossuficiência, assim como recibo de salário que demonstra a modicidade de sua renda, enquanto a agravante não logrou êxito em comprovar a sua impugnação que, diga-se de passagem, está reduzida ao campo das alegações.

3 - Já com relação às demais irresignações recursais, embora exista fundada dúvida a respeito da aplicação do CDC na hipótese vertente, tendo em vista a ausência de esclarecimento acerca da relação jurídica de origem desempenhada pela agravante, o que deverá ser objeto de melhor investigação na fase de dilação probatória perante o juízo de origem, mesmo assim reputo de bom alvitre que seja mantida a decisão agravada quanto ao indeferimento da intervenção de terceiro da seguradora da agravante.

4 - Todavia, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, não está identificada a verossimilhança das alegações autorais que justificasse a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, notadamente porque o STJ não a admite de forma automática.

5 - Recurso parcialmente conhecido, e, nesta parte, parcialmente provido.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005719-39.2024.8.08.0000

Agravante:
Transigor Transportes e Turismo Ltda.

Agravado:
Weverton da Silva Gomes

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital-, por meio da qual, em sede ação de reparação de danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por Weverton da Silva Gomes, rejeitou as preliminares arguidas na contestação apresentada por Transigor Transportes e Turismo Ltda. de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e impugnação à concessão da gratuidade da justiça, indeferiu o pedido de denunciação à lide formulada pela parte demandada, assim como reconheceu a aplicação do CDC e determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor.

Em seu arrazoado recursal, o agravante requer a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) que deve ser reconhecida a inépcia da inicial, ao pálio de que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, (b) ilegitimidade passiva da agravante, a pretexto de que “
não existe qualquer vínculo no acidente ocorrido no dia 02/09/2022 com o acidente do Agravado
”, (c) que seja deferida a intervenção de terceiro da seguradora, a fim de “
possibilitar a cobrança ao final
”, (d) que seja revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravado, e, por fim, (e) sustenta a “
impossibilidade de inversão do ônus da prova
”, aduzindo que o autor
“não demonstrou o preenchimento dos requisitos que permitiriam aplicar a exceção à regra de distribuição do ônus de prova”.

Decisão no ID 8351599. Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital-, por meio da qual, em sede ação de reparação de danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por Weverton da Silva Gomes, rejeitou as preliminares arguidas na contestação apresentada por Transigor Transportes e Turismo Ltda. de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e impugnação à concessão da gratuidade da justiça, indeferiu o pedido de denunciação à lide formulada pela parte demandada, assim como reconheceu a aplicação do CDC e determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) que deve ser reconhecida a inépcia da inicial, ao pálio de que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, (b) ilegitimidade passiva da agravante, a pretexto de que “
não existe qualquer vínculo no acidente ocorrido no dia 02/09/2022 com o acidente do Agravado
”, (c) que seja deferida a intervenção de terceiro da seguradora, a fim de “
possibilitar a cobrança ao final
”, (d) que seja revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravado, e, por fim, (e) sustenta a “
impossibilidade de inversão do ônus da prova
”, aduzindo que o autor
“não demonstrou o preenchimento dos requisitos que permitiriam aplicar a exceção à regra de distribuição do ônus de prova”.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi parcialmente a tutela recursal de urgência, reitero que as pretensões recursais quanto à “inépcia da petição inicial” e a “ilegitimidade passiva” da agravante, não estão inseridas no rol do art. 1.015, do CPC, tampouco reclama urgência para a aplicação da tese da taxatividade mitigada, motivo pelo qual traduzem hipóteses de não cabimento do agravo de instrumento.

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003298-47.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Data: 13/Mar/2023 e AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5008450-76.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/Mar/2023.

Além disso, não vinga a tese recursal que impugna a concessão da gratuidade de justiça concedida ao agravado, tendo em vista que por um lado
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, nos termos do §3º, do art. 99, do CPC, por outro o agravado aparelhou o feito originário com declaração de hipossuficiência, assim como recibo de salário que demonstra a modicidade de sua renda, enquanto a agravante não logrou êxito em comprovar a sua impugnação que, diga-se de passagem, está reduzida ao campo das alegações.

Já com relação às demais irresignações recursais, embora exista fundada dúvida a respeito da aplicação do CDC na hipótese vertente, tendo em vista a ausência de esclarecimento acerca da relação jurídica de origem desempenhada pela agravante, o que deverá ser objeto de melhor investigação na fase de dilação probatória perante o juízo de origem, mesmo assim reputo de bom alvitre que seja mantida a decisão agravada quanto ao indeferimento da intervenção de terceiro da seguradora da agravante, conforme o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003539-55.2021.8.08.0000, Rel. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Fev/2022.

Todavia, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, não identifiquei a verossimilhança das alegações autorais que justificasse a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, notadamente porque o STJ não a admite de forma automática, nesse sentido:

“[...] 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Por tais razões,
conheço parcialmente do recurso e, nesta parte, dou-lhe parcial provimento
, tão somente para reformar a decisão agravada quanto à aplicação da sistemática da inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22.07.2024 a 26.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.